Tribunal: TJDFT
Processo: 0705433-47.2020.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCESSO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE COBRANÇA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS, SENTENÇA MANTIDA

1. Rejeita-se preliminar de não conhecimento do apelo por inobservância ao princípio da dialeticidade se as razões recursais impugnam os fundamentos da Sentença, devolvendo ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

2. As partes podem pactuar livremente a taxa de juros remuneratórios; entretanto, comprovado que a mesma é excessiva, exorbitante ou muito acima da taxa média do mercado admite-se a revisão do contrato. Deve, no entanto, a parte que alega a abusividade, informar a taxa média existente no mercado na data da celebração do negócio, a fim de que seja verificado se os juros remuneratórios incidentes refletem hipótese de vantagem excessiva em favor da instituição financeira ré, o que não ocorreu no caso.

3. Ausente previsão contratual de cobrança de comissão de permanência, não há que se falar em cumulação indevida com outros encargos. No caso, a cobrança dos encargos moratórios (juros remuneratórios, juros moratórios e multa moratória) estão previstos contratualmente e foram fixados com observância aos limites legais.

4. Recurso conhecido e não provido.